Tribunal: TJBA
Processo: 8023052-56.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023052-56.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS AURELIO SILVA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
WANIA RAMOS BORGES, WANEIDE RAMOS BORGES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, WANIA RAMOS BORGES, WANEIDE RAMOS BORGES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. CLÁUSULA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

É válida a taxa de juros remuneratórios contratada (12,14% a.a.) quando não significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (11,91% a.a.), não se configurando abusividade.

2. A capitalização mensal de juros é admissível quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ (REsp 973.827/RS, Súmula 541), como verificado no caso dos autos.

3. A cláusula de “serviços de terceiros”, quando genérica e desacompanhada de comprovação da efetiva prestação, configura cobrança abusiva, passível de nulidade com restituição dos valores pagos a esse título.

4. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor (art. 42, parágrafo único, do CDC), o que não se constatou nos autos, sendo cabível apenas a restituição simples.

5. Preenchidos os requisitos legais e não havendo impugnação idônea, é devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte apelante pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC.

Apelações conhecidas e desprovidas.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Deferido o pedido de gratuidade de justiça ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8023052-56.2022.8.05.0080, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
MARCOS AURELIO SILVA DA COSTA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25